Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. PENHORA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em inovação recursal quando a matéria é apresentada em sede de impugnação à penhora; há manifestação expressa do entendimento do juiz na decisão recorrida e nas razões recursais há insurgência ao que decidido nos limites da questão analisada.
2. Consta no Código de Processo Civil previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos.
3. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor que não excede cinquenta (50) salários mínimos para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar.
4. Agravo de instrumento desprovido.